Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029952-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A. O. C. Q. D. A. - CPF: 077.626.031-66 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RETORNO DE VOO APÓS DECLARAÇÃO DE “MAYDAY”. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. DANO MATERIAL INDEFERIDO. CONFIGURAÇÃO DE “DEMANDISMO”.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação moral e afastando o pedido de indenização material.

2. O recurso busca a reforma da sentença para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e reconhecer a indenização por danos materiais de R$ 3.643,60 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve (i) a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar por danos materiais supostamente suportados pela autora; e (ii) a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante fixado seria insuficiente para reparar o abalo psicológico sofrido e desestimular novas falhas de serviço.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal para a reparação (art. 14 do CDC).

5. O retorno emergencial do voo, precedido da liberação das máscaras de oxigênio e da declaração de “mayday”, evidencia a falha na prestação do serviço de transporte, bem como a quebra da cláusula de incolumidade prevista no art. 734 do CC/2002, sendo devida a compensação moral.

6. Todavia, quanto ao pleito de indenização material, restou demonstrado que as mesmas despesas foram objeto de outras três ações ajuizadas por familiares da recorrente, inclusive com acordos homologados judicialmente, configurando duplicidade de pedidos e abuso do direito de ação, prática caracterizada como “demandismo” ou “demanda predatória”, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O ajuizamento de múltiplas demandas com a mesma causa de pedir, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, ofende os princípios da boa-fé processual e da lealdade (art. 5o do CPC/2015), devendo ser rechaçado.

8. Quanto ao valor indenizatório, a quantia fixada (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, considerando a multiplicidade de ações correlatas e as compensações já recebidas pelos familiares da autora. A majoração ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte, quando comprovado defeito técnico e ausência de assistência adequada.

2. Não há direito à repetição de indenização por danos materiais quando as mesmas despesas são objeto de outras demandas com idêntica causa de pedir, configurando abuso do direito de ação (‘demandismo’).

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. O. C. Q. D. A.
, menor impúbere representada por LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO
, contra os termos da sentença proferida à
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1029952-61.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

A sentença (ID. 312493876) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, afastada, contudo, a compensação por danos materiais.

Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento solidário das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em razões recursais (ID. 312493878), a apelante aduz que o valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante não é suficiente a compensar os abalos psicológicos suportados, além de não cumprir o caráter punitivo da compensação.

Ainda, argui a responsabilidade objetiva da companhia aérea, conforme estabelecido no CDC, bem como que a manutenção de aeronaves é risco inerente ao serviço de transporte aéreo.

Por fim, defende que o ajuizamento de outras ações buscando a indenização por danos materiais pelo mesmo evento não obsta o direito individual da autora à reparação por danos morais.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.643,60 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) como reparação de danos materiais e a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, requer a condenação da ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 312493891).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal (ID. 317009369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 22/01/2024, a autora retornava de Natal/RN para Cuiabá/MT quando, minutos após a decolagem, houve falha no sistema de refrigeração da aeronave, liberação das máscaras de oxigênio e declaração de “mayday” pelo piloto. Segundo relatado, a aeronave chegou a perder altitude, retornando ao aeroporto de origem sem explicações adequadas aos passageiros.

A autora afirma que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea, sendo compelida a arcar com despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento, no valor de R$ 1.821,80 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo a restituição, em dobro, do prejuízo de ordem material, no valor de R$ 3.643,00 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais), e a indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito teve regular processamento e, em 17/07/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, o magistrado singular afastou a compensação por danos materiais, sob o fundamento de que o prejuízo material é objeto das ações n. 1048836-64.2024.8.11.0001 e 1029954-31.2024.8.11.0041, ajuizadas pela genitora e pela irmã da requerente, respectivamente, consignando que
“(...) a genitora da requerente buscou, em verdade, ressarcimento sêxtuplo, ou seja, ressarcimento em dobro em três demandas diferentes, razão pelo qual o pedido não deve ser acolhido”
.

Ainda, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico (ID. 312493875).

A parte autora requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação, conforme o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O referido dispositivo dispõe também, em seu §1o, que
“o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o fornecedor dele pode esperar (...)”
.

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço, nos termos do art. 734 do CC, verbis:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

Na hipótese, restou evidenciada a falha na prestação de serviço

diante do retorno do voo de forma emergencial, do defeito técnico ocorrido durante o trajeto e da ausência de assistência adequada aos passageiros.

A falha é também demonstrada pelo atraso no voo (IDs. 312493376 e 312493377), reconhecido pela própria ré em sede de contestação, onde afirma que
“(...) aludido voo, de fato, retornou para a base de origem, por necessidade de manutenção não programada na aeronave (...)”
(ID. 312493864), o que confirma a falha na execução do serviço.

De se destacar, ainda, a falha no sistema de refrigeração da aeronave, pela liberação de máscaras de emergência e pela declaração de “mayday” pelo piloto, comprovada por vídeos veiculados em canais de notícias (IDs. 312493387, 312493386 e 312493388), sendo inquestionável os prejuízos causados aos consumidores, especialmente pelo abalo psicológico causado pelo fato.

Assim, configurada a responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados, impõe-se a reparação moral, como corretamente reconhecido em sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC- ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
Não tendo a empresa/apelante se desincumbido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o cancelamento do voo do autor, na medida em que não acostou nenhuma prova nesse sentido, deve responder pelos danos causados. O cancelamento imotivado do voo do demandante desborda da esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero dissabor cotidiano configurando em dano moral in re ipsa.
O valor indenizatório deve ser mantido, visto que razoável e adequado às pecularidades do caso em estudo.
Danos matérias comprovados, impõe-se o dever de restituir os prejuízos.
Sentença mantida. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045898720238110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Entretanto,

quanto ao pleito de indenização material, assiste razão à sentença ao indeferi-lo

Isto porque, como bem consignado em sentença e corroborado no parecer ministerial, a reparação material buscada pela autora é discutida em pelo menos outras três ações distintas:
n. 1048836-64.2024.8.11.0001
, ajuizada pela genitora da requerente junto ao 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT; n.
1029954-31.2024.8.11.0041
, ajuizada pela irmã da recorrente, também menor, atualmente em trâmite pela 8a Vara Cível de Cuiabá/MT; e n.
1001316-45.2023.8.11.0001
, ajuizada pelo genitor da autora junto ao 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Destaca-se que as ações guardam relação entre si por deterem a mesma causa de pedir, haja vista terem sido ajuizadas em decorrência do mesmo fato e, inclusive, requerendo a compensação pelas mesmas despesas.

Observa-se, inclusive, que as notas fiscais apresentadas nesta ação estão em nome do genitor da requerente, Sr. Antonio Quinteiro Junior, o que reforça a duplicidade de pedidos indenizatórios.

Ademais, há comprovação de que em duas dessas ações (n.
1048836-64.2024.8.11.0001 e n. 1001316-45.2023.8.11.0001
) houve acordo em sede de audiência de conciliação, com a concessão de vouchers de viagem pela ré, de modo que o ressarcimento material já foi objeto de composição.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, também conhecido por “demanda predatória”, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA –
DEMANDISMO
– DUAS AÇÕES REFERENTES AO MESMO FATO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O agravante, ao buscar a gratuidade judiciária, utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária, tendo em vista que sua genitora protocolou pelo menos 02 (duas) ações distintas contra a empresa agravada pelos mesmos fatos – inclusive com pleito indenizatório atendido em ação diversa. 3. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.
4. Recurso desprovido.-“
(N.U 1001225-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Portanto, evidenciado o demandismo, é de se negar a compensação por danos materiais pleiteada pela autora.

De outro lado, quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório, é cediço que a fixação do
quantum
deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

No caso em tela, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos – em especial, a multiplicidade de ações e a compensação já recebida pelos genitores da autora -, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 2.000,00).

Registra-se que a majoração da indenização poderá ensejar no enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Levando-se em consideração o resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025